Tribunal: TJBA
Processo: 0525496-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0525496-97.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA registrado(a) civilmente como JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, LUCAS GUALBERTO DOS SANTOS, ANA PAULA CONCEIÇÃO ÁVILA DE CARVALHO, JOAO TIAGO PEDREIRA DOS SANTOS

APELADO: PABLO BATISTA DIAS REIS

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRETO SANTOS SILVA FREIRE, ANDRE PEDREIRA PHILIGRET BAPTISTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISCORDÂNCIA EXPRESSA MANIFESTADA EM JUÍZO PELO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONVERGÊNCIA DE VONTADES, ELEMENTO FUNDAMENTAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 0525496-97.2016.8.05.0001
, figurando como apelante
LAZARO ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE
, e como apelado
PABLO BATISTA DIAS REIS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DA
R PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.